Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-76.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000244-76.2019.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS, ANDRE LUIS CONCEICAO DAMASCENO, DIEGO COSTA DE BRITO, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
CONDENAÇÃO:

RONEY BRITO MUNIZ
PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS
33,
CAPUT
, 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO
VI,
TODOS DA LEI Nº
11.343/06,
À PENA DEFINITIVA DE 15 (QUINZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1900 (UM MIL E NOVECENTOS) DIAS-MULTA

E
JOSÉ ILTON DOS SANTOS SILVA
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS

33,
CAPUT,
35, C/C O ARTIGO
4
0, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGOS

180, 304 e 217-A, TODOS DOS CÓDIGO PENAL,
À REPRIMENDA DEFINITIVA DE 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 11
(
ONZE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIALMENTE FECHADO,
ALÉM DO PAGAMENTO DE 1953 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS -MULTA (SENTENÇA – ID. 17500759)
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AVENTADO PELOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE.
ACOLHIMENTO PARA AFASTAR A Circunstância Judicial Atinente À
CONDUTA SOCIAL
. PENA BASE EXASPERADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE, INSERTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, FORMULADO PELO APELANTE JOSÉ ILTON. NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARCIALMENTE.

I -
A materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientes comprovadas, respectivamente, através do auto de exibição e apreensão (fls. 19 -Id. 92318950), do material: R$ 17.148,00 (dezessete mil cento e quarenta e oito reais), 3,170 kg (três quilos cento e setenta gramas) de substância análoga a droga tipo crack, um documento falsificado do veículo – CRLV, dentre outros; laudo preliminar de constatação indicando tratar-se de substância dura, de cor amarelada, de natureza tipo crack; certidão de nascimento da pessoa de K.V.S (fls. 05 – Id. 92318984), demonstrando ter treze anos de idade à época; laudo de constatação provisório nº 2019 18 PC 001091-01, firmado por perito criminal, apresentando como resultado positivo para cocaína (fls. 17 – Id. 92319010); laudo de exame pericial nº 2019 18 PC 001092, concluindo que o VIN cadastrado com placa de registro LRL4538 Salvador/BA, cor azul, proprietário Gilberto da Silva Meireles, encontra-se com ocorrência de roubo/furto (fl. 06/08 – Id. 92319044); laudo de exame pericial nº 2019 18 PC 001091-02 (Id. 92319262),
demonstrando tratar-se de
cocaína
(benzoilmetilecgonina); laudo de exame pericial nº 2019 00IC 026500 01, da coordenação de documentos copia, em que o perito conclui que os documentos são inautênticos por apresentarem impressão dos dados divergentes do padrão e simulação da chancela do expedidor, vide tópico “exames” (Id. 92320113) e das informações colhidas em Juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, razão pela qual afasto o pleito de absolvição aventado pelos Apelantes.

II - O

Recorrente

José Ilton
pleiteia, em seu arr
a
zoado, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena,
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, denominada de “tráfico privilegiado”,
todavia

não
faz jus à incidência da referida minorante, uma vez
que
não
preenchidos os seus requisitos legais, como reconhecido pelo Magistrado
na
sentença,
em
razão
da vida pregressa do Denunciado, que responde a várias ações penais, tendo sido preso em flagrante, com elevada quantidade de drogas –
3,170
kg (
três quilos, cento e setenta gramas
)
de cocaína
,
evidenciando que se dedica a atividades criminosas,
de modo que, não faz jus à benesse legal.

I
II - No que
concerne
ao pedido de reforma da dosimetria, para reduzir-se a pena fixada, razão assiste aos Apelantes, porquanto a
circunstância judicial referente à conduta social não se afigura idônea a justificar a elevação procedida, pois, consoante
pacificada jurisprudência, já sumulada, entende-
se
não estar
em
configurad
os
maus antecedentes,
personalidade, conduta social
negativa
,
o fato de o Recorrente possuir inquéritos policiais e ações penais em andamento.

IV – Assim sendo
,
procede-se à redução das
penas privativas de liberdade,
infligidas aos Apelantes
,
para concretizá-las

em
10
(
dez
) anos,
05
(
cinco
) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
para o
Apelante
Roney Brito Muniz
e em
21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão para o Recorrente
José Ilton dos Santos Silva,
mantendo-se os demais
termos

da sentença objurgada (Id.
17500759
).

V –
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
O
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.

VI – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº

0000244-76.2019.8.05.0056
, da Vara Criminal da Comarca de
Chorrochó
-BA, tendo, como Apelantes,
JOSÉ ILTON DOS SANTOS SILVA E RONEY BRITO MUNIZ
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
POR
J
OSÉ ILTON DOS SANTOS SILVA E RONEY BRITO MUNIZ
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, .